Tribunal: TJSP
Processo: 1062348-62.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
A ação de obrigação de fazer visa ao fornecimento de dados e bloqueio de linhas telefônicas para investigação de fraude contra o autor e seus clientes. A sentença julgou procedente o pedido, determinando o bloqueio das linhas telefônicas e endereços eletrônicos, além do fornecimento de dados necessários para

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
A ação de obrigação de fazer visa ao fornecimento de dados e bloqueio de linhas telefônicas para investigação de fraude contra o autor e seus clientes. A sentença julgou procedente o pedido, determinando o bloqueio das linhas telefônicas e endereços eletrônicos, além do fornecimento de dados necessários para identificação dos usuários.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em delimitar a responsabilidade do apelante pelo cumprimento da ordem judicial, definir o termo inicial para cumprimento das obrigações e afastar os honorários de sucumbência.
III. Razões de Decidir
3. A sentença confirma a tutela anteriormente deferida, tornando definitiva a decisão liminar após instrução probatória, contraditório e ampla defesa.
4. Não houve novação no comando jurisdicional, apenas a consolidação da sentença como título executivo judicial, conforme artigo 515, I do CPC.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A sentença recorrida não impõe ao apelante obrigações além das especificadas na decisão liminar.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 487, inciso I; art. 515, I; art. 85, §1° e 8°.